Tribunal: STF
Processo: RE 80537
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-08-06
Data de publicação: 1975-08-06

Ementa:
1. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NORMA ESTADUAL QUE O CONDICIONADA AO
DEPOSITO DAS DESPESAS COM A EXTRAÇÃO DA CARTA DE SENTENÇA,
MESMO NÃO REQUERIDA PELO RECORRIDO. E INCONSTITUCIONAL, NA PARTE QUE
SE REFERE AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, DO PARAGRAFO 1., DO ART. 21,
DO DECRETO-LEI N. 203, DE 25.03.70, DO ESTADO DE SÃO PAULO.
DESERÇÃO INOCORRENTE. 2. PRESCRIÇÃO. PODE SER ALEGADA EM QUALQUER
INSTÂNCIA (ART. 162 DO CÓDIGO CIVIL). 3. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO E PROVIDO.